Tribunal: TJSP
Processo: 1009132-98.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Parceria para utilização de vale alimentação - Repasse de valores não efetuado - Ação de cobrança proposta contra a administradora do cartão - Sentença de parcial procedência - Apelo dos autores - Pedido de justiça gratuita indeferido - Concessão de prazo para recolhimento do preparo - Recolhimento não efetuado - Requisito de admissibilidade recursal não atendido -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Parceria para utilização de vale alimentação - Repasse de valores não efetuado - Ação de cobrança proposta contra a administradora do cartão - Sentença de parcial procedência - Apelo dos autores - Pedido de justiça gratuita indeferido - Concessão de prazo para recolhimento do preparo - Recolhimento não efetuado - Requisito de admissibilidade recursal não atendido - Deserção - Apelação não conhecida